Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO EM UTI. URGÊNCIA. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 597 do Superior Tribunal de Justiça, “a cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas, contado da data da contratação".
2. No caso, o laudo médico juntado aos autos indica expressamente a urgência de a autora ser internada e submetida ao tratamento que lhe foi prescrito, o que justifica o afastamento da cláusula limitativa enquanto houver risco de vida ou de lesões irreparáveis, nos termos do art. 12, V, "c", da Lei no 9.656/98.
3. Os danos morais, in casu, independem de comprovação, pois decorrem dos próprios fatos.
4. A indenização fixada pelo juízo sentenciante, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se suficiente para compensar os transtornos sofridos pela autora, em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, extensão do dano e capacidade econômica da vítima/ofensora, conforme a jurisprudência que rege o tema.
5. Apelação conhecida e não provida. Unânime.